Tribunal: TJDFT
Processo: 0706139-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706139-54.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL REPRESENTANTE LEGAL: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: ROSANA FREITAS VON BORRIES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil em face da r. sentença (ID 22464905) que, nos autos da Ação de Protesto ajuizada pela Apelante em desfavor de Rosana Freitas Von Borries, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no § 1o do art. 246 c/c parágrafo único do art. 321, ambos do Código de Processo Civil, em razão de a Autora não ter cumprido a determinação de realizar o cadastramento eletrônico.. Nas razões recursais (ID 22465113), a Autora/Apelante sustenta, em síntese, a inviabilidade do cadastramento dela na plataforma SEI, em virtude de sua natureza de Entidade Fechada de Previdência Complementar. Pontua que, por não se enquadrar na definição de empresa, estaria excluída das legitimadas do § 1o do art. 246 do CPC/15 para tal cadastramento. Ressalta que essa exigência violaria o princípio do acesso ao judiciário, por não ser hipótese prevista nos artigos 319, 320 e 321, todos do CPC/15, que regulam o indeferimento da petição inicial. O preparo foi recolhido (ID 22465113). Sem contrarrazões, pois a parte ré não foi citada (ID 22465147). É o relatório. Decido. O recurso não merece conhecimento. E isso se verifica porque a parte Recorrente, após a apresentação das razões recursais e em contradição a essas, espontaneamente anuiu à determinação judicial e realizou o cadastramento eletrônico dela, conforme informado pelo douto Magistrado de primeiro grau (ID 22465148). A preclusão traduz a perda da chance de utilizar determinada faculdade processual, seja pelo não uso dentro do prazo legalmente previsto, seja por já ter sido exercida ou, ainda, por ter sido praticado ato com aquela incompatível. Esse instituto tem por finalidade garantir o ordenado andamento do processo e sua conclusão em tempo razoável, de modo a assegurar uma prestação jurisdicional efetiva. Sobre o tema, leciona Amorim: “Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza das situações processuais e também a estabilidade das mesmas, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, p. 853) Na hipótese em exame, constata-se que, em que pese o teor da Apelação resumir-se ao inconformismo da Apelante quanto à necessidade de cadastramento no Sistema de Processo Judicial Eletrônico PJE deste Tribunal, para fins de intimação dos atos e andamentos processuais, a própria Recorrente compareceu espontaneamente aos autos e efetuou o devido cadastramento (ID 22465148). Evidente, pois, a ocorrência de preclusão lógica – quando cessa a possibilidade de a parte praticar outro ato processual, uma vez tendo praticado, em momento anterior, ato incompatível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, na forma do art. 932, inciso III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os autos eletrônicos, observando-se as cautelas legais. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator